Tribunal: TJPA
Processo: 0004203-71.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004203-71.2011.8.14.0028

APELANTE: RAIMUNDO MOREIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE AFASTAMENTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO Nº 20.910/1932. PREJUDICIAL RECONHECIDA EM SENTENÇA E RATIFICADA PELO TRIBUNAL. PRECEDENTES DO TJPA E DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

Consoante os termos da peça de ingresso, o autor fora licenciado a bem da disciplina em
02.09.1992
, conforme publicação efetivada no Boletim Geral n° 162 de 09 de setembro de 1992/QCG, entretanto, a vertente ação declaratória de nulidade de ato administrativo somente fora ajuizada em em
19/05/2011
, ou seja, quando ultrapassados quase de 19 (dezenove) anos, sendo patente a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

2.

É entendimento assente da Corte de Uniformização (STJ) de que mesmo se tratando de ato administrativo nulo, não seria possível afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação. Prejudicial acolhida.

3.

Apelação conhecida e não provida. Sentença confirmada de improcedência do pedido inicial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

20ª sessão presencial do Plenário da 2ª Turma de Direito Público ocorrida em 10/06/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível em ação ordinária contra a sentença que julgou improcedente o pedido em razão do reconhecimento da prescrição conforme sentença ID5928437.

Recorre arguindo que não ocorreu a prescrição pois o ato é nulo já que não foram observados os princípios da legalidade, da proporcionalidade, do contraditório e da ampla defesa portanto não pode ser convalidado mesmo pelo decurso do tempo.

Pede o provimento do recurso com a reforma da sentença e, reconhecida a inocorrência da prescrição seja julgado procedente o pedido anulando o ato administrativo de exclusão a bem da disciplina e, consequentemente, determinada a reintegração do apelante aos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará.

Contrarrazões de apelação sustentam a tese de prescrição adotada na sentença e afirmam a impossibilidade de procedência do pedido em ação movida depois 19 anos da exclusão do recorrente. Afirma que na inexistência de provas apresentadas pelo autor prevalece a presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos, estando o Judiciário impedido e pronunciar-se sobre o mérito administrativo por força da separação dos poderes.

Pede o improvimento do recurso.

O Ministério Público, fiscal da lei se manifestou pela ocorrência de prescrição e pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Consta da inicial que
o autor fora licenciado a bem da disciplina em
02.09.1992
, conforme publicação efetivada no Boletim Geral n° 162 de 09 de setembro de 1992/QCG.

Nota-se, entretanto, que a vertente ação declaratória de nulidade de ato administrativo somente fora ajuizada em
19/05/2011
, ou seja, quando ultrapassados quase de 19 (dezenove) anos, sendo patente a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, que disciplina a prescrição em face da Fazenda Pública, regula cuja redação transcrevo abaixo:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”
(Grifei).

A jurisprudência confirma este entendimento, inclusive nas hipóteses em que alega a nulidade do ato desligamento, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. O PRAZO PRESCRICIONAL SOMENTE NÃO SE INTERROMPE OU SE SUSPENDE NOS CASOS EM QUE DECORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS ATÉ A DATA DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É firme a orientação desta Corte de que MESMO SE TRATANDO DE ATO ADMINISTRATIVO NULO, NÃO SERIA POSSÍVEL AFASTAR O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO SE DECORRIDOS MAIS DE 5 ANOS ENTRE O ATO ADMINISTRATIVO QUE SE BUSCA ANULAR E A PROPOSITURA DA AÇÃO.

2. No caso dos autos, verifica-se que o autor foi licenciado da corporação em 4.1.1993, ajuizando a ação somente em 18.4.2011, buscando desconstituir o ato administrativo, quando transcorridos mais de 18 anos do ato, o que impõe o reconhecimento da prescrição de fundo de direito.

3. O acórdão recorrido é claro em afirmar que o pedido de revisão administrativa só se deu em 19.5.1998, quando já transcorrido o quinquênio prescricional. Assim, já decorrido o prazo prescricional, inviável acolher a alegação de que o requerimento administrativo teve o condão de interromper tal contagem.

4. Agravo Interno do particular a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 232.977/DF, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 31/03/2017)

***

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PRETENSÃO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE ATO DE LICENCIAMENTO EX OFFICIO. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR A BEM DA DISCIPLINA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO N. 20.910/1932. SÚMULA 83/STJ.

1. O Tribunal de origem apreciou suficiente e fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual não há falar em violação ao art. 535 do CPC.

2. Não se conhece de recurso especial cujos dispositivos legais infraconstitucionais ditos por violados não foram objeto de análise e discussão pelas instâncias ordinárias, nem mesmo implicitamente, ainda que opostos embargos de declaração. Incidência da súmula 211/STJ.

3. Segundo precedentes deste Superior Tribunal, MESMO EM ATO ADMINISTRATIVO NULO, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar. Estando o entendimento da Corte a quo em consonância com a jurisprudência do STJ, incide o óbice da Súmula 83/STJ.

Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 470.175/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 14/04/2014).

***

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. LICENCIAMENTO.

REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária proposta por Ivo Fabiano Pereira Simões e Teodoro dos Santos Gomes, ora recorrentes, contra a União, ora recorrida, objetivando a anulação do ato que os licenciou ex officio das fileiras da Força Aérea Brasileira - FAB, em 29 de julho de 2002, bem como, o pagamento dos valores atrasados.

2. Sustentam os recorrentes que o ingresso nas Forças Armadas foi através de Concurso Público para o cargo de soldado especializado - SE, circunstância que os caracteriza como militares de carreira, portanto, não sujeitos ao licenciamento. 3. O Juiz de primeiro grau reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo.

4. O Tribunal a quo negou provimento à Apelação dos ora recorrentes e assim consignou: "O caso em comento relaciona-se com de pedido de retificação do título de inatividade cumulado com o pagamento de indenização, e não de pretensão indenizatória em razão de danos sofridos por atos de tortura ou outras arbitrariedades perpetradas durante a ditadura militar. Assim, a prescrição alcança o próprio fundo do direito, no caso de inércia do interessado, no prazo de 05 (cinco) anos, contados do ato de licenciamento do militar, nos termos do art. 1o do Decreto n° 20.910/32." (fl. 202, grifo acrescentado).

5. O STJ consolidou o entendimento de que, nas ações em que o militar postula sua reintegração, como na hipótese dos autos, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de licenciamento e o ajuizamento da Ação. Inaplicabilidade da teoria do trato sucessivo.

6. Como o ato de licenciamento dos recorrentes ocorreu em 29.7.2002, e a Ação foi ajuizada somente em 5.7.2013, portanto, há mais de dez anos, está correto o acórdão recorrido que pronunciou a prescrição do próprio fundo de direito.

7. Ademais, segundo "precedentes deste Superior Tribunal, mesmo em ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar. Estando o entendimento da Corte a quo em consonância com a jurisprudência do STJ, incide o óbice da Súmula 83/STJ." (AgRg no AREsp 470.175/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/4/2014) (grifei).

8. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Nesse sentido: AgRg no AREsp 470.175/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/4/2014; AgRg no REsp 1318829/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25/3/2015, AgRg no AREsp 743.354/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segundas Turma, DJe 17/9/2015; AgRg no REsp 1.209.239/AM, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, DJe 14/11/2014, AgRg no AREsp 451.683/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/3/2014, e AgRg no AREsp 17.732/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/4/2012.

9. Por fim, não fizeram os recorrentes o devido cotejo analítico e assim não demonstraram as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles.

10. Recurso Especial não conhecido.”
(REsp 1680861/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 13/09/2017)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS. REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO. ATO NULO. DECRETO ESTADUAL 4.131/1978. ANÁLISE DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO 20.910/32. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

A análise da alegação de que o Decreto Estadual 4.131/78 permite a anulação de ato ilegal a qualquer tempo, não dispensa a apreciação da norma local, medida vedada na via estreita do Recurso Especial, a teor da Súmula 280 do STF, aplicável ao caso por analogia.

2.

O prazo para propositura de ação de reintegração de policial militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto 20.910/32, AINDA QUE SE TRATE DE AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE ATO NULO. Precedentes.

3.

Não se prestam como paradigmas, aptos à comprovação de divergência jurisprudencial, os acórdãos proferidos em Mandado de Segurança e Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, porquanto, nessas searas, é possível apreciar as normas de direito local e constitucional, bem como o contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do Recurso Especial.

4.

Agravo Regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1167430/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 13/12/2010).

***

“ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ATO DE EFETIVAÇÃO DE LICENCIAMENTO SUPOSTAMENTE NULO. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO N. 20.910/32. ENTENDIMENTO PACIFICADO. SÚMULA 83/STJ. ANÁLISE DE LEI LOCAL. DECRETO ESTADUAL 4.131/78. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONFRONTO ANALÍTICO E APLICAÇÃO DA SÚMULA 13/STJ.

1. A admissão do apelo especial com base na alínea "c" do permissivo constitucional impõe o confronto analítico entre os acórdãos paradigmas e o aresto hostilizado, a fim de evidenciar a similitude fática e jurídica posta em debate, o que não ocorreu na espécie. Ademais, colacionou-se como paradigmas julgados proferidos pelo próprio Tribunal de origem, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ.

2. Entendimento desta Corte no sentido de que MESMO EM SE TRATANDO DE ATO ADMINISTRATIVO NULO, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar. Súmula 83/STJ. Precedentes: AgRg no REsp 1.167.430/AM, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe de 13.12.2010; AgRg no REsp. 1.021.679/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 9.3.2009; REsp. 869.811/CE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJU de 7.2.2008; AgRg nos EREsp 545.538/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe de 5.11.2009.

3. A análise de legislação local (arts. 41 e 42 do Decreto Estadual 4.131/78) é vedada em sede de recurso especial em face do óbice do verbete sumular nº 280/STF.

4. Recurso especial não conhecido.”
(REsp 1166262/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2011, DJe 21/09/2011).

Os julgados transcritos acima indicam que eventual nulidade quanto ao processo de desligamento de ex-policial militar deverá ser arguida dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, o que não ocorreu, resultando no perecimento do próprio direito substancial.

Deve, portanto, ser acolhida a prejudicial arguida pelo ente estatal.

Ante o exposto,
conheço
da apelação e lhes
NEGO
PROVIMENTO
, para ratificar a prejudicial de prescrição do fundo de direito, consoante art. 1º do Decreto nº 20.910/32, conseguinte
CONFIRMAR
a sentença julgando
improcedente
o pedido inicial e extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 269, I, do CPC/73 vigente à época (art. 487, II, do CPC atual).

É como voto.

Belém/PA, data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/06/2024